Tribunal: TJES
Processo: 5001024-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

1. A exceção de pré-executividade é cabível se a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e se a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. O requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo tal exigência atendida se o demonstrativo apresentado pelo exequente contiver o valor de seu crédito identificado na fase de liquidação, o fator de correção monetária aplicado, o valor corrigido monetariamente, os juros do período, o valor dos honorários de sucumbência e o valor total devido.

3. Não é possível acolher alegação de excesso de execução veiculada em exceção de pré-executividade se o excipiente pretende rever os critérios de quantificação da dívida definidos em fase de liquidação por decisão preclusa e se não há demonstração de plano do excesso.

4. O exercício regular do direito de defesa não pode ser qualificado como litigância de má-fé.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, POR IGUAL VOTAÇÃO, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001024-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
1024-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
BMG Leasi
n
g
S. A. - A
rren
damento Mercantil
con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da
Co
marca de Ib
iraçu
, que,
em cu
mpr
imento de senten
ça pro
movido
por Flavio Celestino M
orellato, rejeitou a exce
ç
ão de pré
-exe
cutivi
dade e indeferiu o pedido de
s
ubs
tituição da p
enhora.

Alega que: (1)
o agravado pr
omoveu liquidação de sentença para que fosse
apurado o val
or
dos lucros ce
ssantes s
ofridos no p
eríod
o de 20 de out
u
bro de 1997 a
2
8 de maio de 1999; (2) apresentado
o
laudo pericial, foi proferida decisão que
encerrou a

fase d
e liquidação de sentença, arbi
trou o valor devido ao agravado e o valo
r
dos ho
norários de sucumbência; (3) em seguida, foi requerido o cumprimento d
e sentença
, no valor
de R$ 857.222,38 (oitocentos e c
inquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos); (4) após a penhora, apresentou exceção de pré-executividade para que fosse reconhecido o excesso de execução, com pedido de remessa dos autos à contadoria ou a redução do valor da execução para R$ 55.797,52 (cinquenta e cinco mi
l, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos); (5) os cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença são incorretos; (6) o
ped
ido de cumprimento de sentença n
ão f
oi instruído com documentos suficientes; (7) o
s
cálculo
s
apresentado
s
no pedido de cumprimento de sentença desprezaram os custos médios para o
desempenho da atividade de transporte;
e
(8) há
flagrante
excesso de execução, o que justifica a necessidade de remessa dos autos à contadoria.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento ao recurs
o.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1043384).

Contra a decisão antes referida, o agravante interpôs agravo interno reiterando as razões veiculadas no agravo de instrumento e com pedido para que seja ordenada a substituição de penhora de dinheiro por seguro garantia judicial (id. 489215).

O agravado sustenta que: (1) as alegações de excesso de execução foram decididas na fase de liquidação da sentença; (2) o agravante resiste injustificadamente ao cumprimento de sentença e litiga de má-fé; (3) estão preclusas a decisão de liquidação de sentença e a decisão que determinou a penhora de dinheiro; (4) a alegação de excesso de execução deveria ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto; (5) a exceção de pré-executividade não pode veicular matéria que demanda dilação probatória; e (6) os cálculos apresentados estão corretos.

E não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória –
E
S.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a Relatoria.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

No mesmo sentido, transcrevo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que: “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009)

2. No caso dos autos, o envio dos autos para contadoria judicial para verificação do alegado excesso de execução em decorrência de erro nos cálculos apresentados pela recorrida importa em dilação probatória, não admitida em sede de exceção de pré-executividade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1.274.489/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe de 20/10/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A alegação de excesso de execução fundada em suposto erro de cálculo não possibilita a oposição de exceção de pré-executividade, porquanto exige demanda probatória. Entendimento contrário exige a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 410.636/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe de 11/05/2015)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade restringe-se aos casos em que a nulidade do título extrajudicial pode ser reconhecida de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, evitando-se o prosseguimento de ação executiva inócua.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a análise pretendida não era passível de apuração mediante simples e imediata análise dos documentos acostados ou do título, devendo ser averiguada, em sede de embargos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 104.467/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe de 17/04/2015)

O agravante foi condenado ao pagamento de lucros cessantes, apurados em fase de liquidação por arbitramento, decidida às fls. 283/285 dos autos do processo originário.

Em seguida, o agravado requereu o cumprimento de sentença, instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo: a) o valor dos lucros cessantes identificados no anexo II do laudo pericial, elaborado na fase de liquidação por arbitramento, fixados como sendo a quantia devida na decisão que encerrou a fase de liquidação; b) o fator de correção monetária aplicado; c) o valor atualizado; d) os juros do período; e) o valor total devido.

E também constaram do demonstrativo os valores dos honorários de sucumbência (fls. 288/291 dos autos originários).

Ou seja, foi atendida a exigência contida no artigo 524,
caput
, do Código de Processo Civil, ao contrário do que sustenta o agravante.

Intimado para o pagamento voluntário, o agravante não se manifestou, o que resultou na aplicação de multa de dez por cento e fixação de honorários, além da determinação de penhora de ativos financeiros (fl. 300 dos autos originários).

Após a penhora de dinheiro, o agravante opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual impugnou o demonstrativo do crédito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, reportou-se ao parecer de seu assistente técnico apresentado na fase de liquidação para impugnar os critérios utilizados na apuração dos lucros cessantes e, ainda, alegou excesso de execução.

E requereu atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, apresentando seguro garantia.

Verifica-se que, por meio da exceção de pré-executividade, o agravante pretendeu rediscutir os critérios de apuração de lucros cessantes que foram objeto de decisão proferida na fase de liquidação, já atingida pela preclusão.

E o alegado excesso de execução não foi demonstrado, de plano, pelo agravante em sua exceção de pré-executividade.

Ao contrário, pretendeu o agravante demonstrar o suposto excesso de execução por meio da remessa dos autos à contadoria do juízo, para produção da prova de suas alegações.

Porque o objeto da exceção de pré-executividade é limitado às matérias que não demandem dilação probatória, está correta a decisão recorrida, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Nout
ra
parte
,
emb
ora a decisã
o recor
r
ida tenha r
ejeitado a exceção de pré-executividade
e
indeferido o pedido de substituição de penhora de dinheiro por seguro garantia
judicial
, a irresignação manifestada pelo agravante se limitou à rejeição da exceção de pré-executividade. Isto é, não formulou pedido de reforma da decisão recorrida
na parte em que foi indeferido o pedido
de substituição
d
a penhora de dinheiro por seguro garantia
judicial
.

Em seu recurso, o agravante faz alusão ao seguro garantia judicial apenas como fundamento para justificar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, mas sem nenhum pedido para que lhe fosse restituído o dinheiro penhorado.

Transcrevo o trecho da peça recursal em que o agravante apresenta suas razões para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal:

“
28. Para que não pairem quaisquer dúvidas acerca da imperiosidade da antecipação da tutela recursal a seguir pleiteada, percebe-se que ela, acaso deferida, não acarreta qualquer prejuízo ao Agravado.

29. Em outras palavras, a antecipação da tutela recursal requerida tem por objetivo apenas evitar que a parte Agravada levante o valor penhorado nas contas do BMG, considerando ainda que às fls. 305/332 (Doc. 07) dos autos principais, o BMG apresentou seguro garantia com vistas a obter efeito suspensivo na exceção de préexecutividade.

30. É o que se constata pela análise da apólice de seguro garantia nº 017412020000107750004417, no valor total de 1.345.848,75 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), compreendido o valor total acrescido de 30% (trinta por cento), nos termos dos arts. 835, §2º c/c/ 847 caput e 848§ único do CPC.”

E ao requer o provimento do recurso, o agravante não deduziu pretensão de substituição da penhora.

Transcrevo:

“
Com lastro em todos os fatos e fundamentos apresentados acima, a Agravante espera e confia que o Eminente Desembargador Relator irá conceder o efeito suspensivo requerido no capítulo anterior e, ao final, acolher os argumentos expostos na peça recursal, juntamente com os demais membros do Egrégio Colegiado, dando integral provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada (i) reconhecendo o evidente excesso de execução, com a remessa ao contador para a realização de cálculos definitivos que considerem as despesas efetivamente comprovadas no período de 20/07/97 a 28/06/99, ou (ii) ad argumentandum, fixando o valor da execução em R$ 55.797,52 (cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme exposto na fundamentação supra, por ser medida de direito e segurança jurídica.”

Logo, a pretensão de substituição da penhora também está preclusa.

Por fim,
a apresentação de
exceção de pré-executividade e interpos
ição de
recurso
contra a decisão que a rejeitou se inserem como regular exercício do direito de ampla defesa. Assim, embora as teses alegadas pela agravante tenham sido rejeitadas, não
se revela efetiva resistência injustificada ao andamento do processo, ou prática de atos protelatórios.

Por conseguinte, não está caracterizada a litigância de má-fé.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001024-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BMG LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: FLAVIO CELESTINO MORELLATO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

1. A exceção de pré-executividade é cabível se a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e se a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. O requerimento de cumprimento de sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo tal exigência atendida se o demonstrativo apresentado pelo exequente contiver o valor de seu crédito identificado na fase de liquidação, o fator de correção monetária aplicado, o valor corrigido monetariamente, os juros do período, o valor dos honorários de sucumbência e o valor total devido.

3. Não é possível acolher alegação de excesso de execução veiculada em exceção de pré-executividade se o excipiente pretende rever os critérios de quantificação da dívida definidos em fase de liquidação por decisão preclusa e se não há demonstração de plano do excesso.

4. O exercício regular do direito de defesa não pode ser qualificado como litigância de má-fé.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e, POR IGUAL VOTAÇÃO, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.